Tribunal: TJBA
Processo: 8031189-39.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031189-39.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: LMA PATRIMONIAL LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE BARACHISIO LISBOA

AGRAVADO: AAJ PARTICIPACOES LTDA e outros

Advogado(s)
:
NORMA MITSUE NARISAWA MIAZATO, LUIZ CARLOS ANDREZANI, HILDA AKIO MIAZATO HATTORI, BRUNO TOMMASI COSTA CARIBE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA PARA ADJUDICAÇÃO, PELOS DEMAIS SÓCIOS DA ALL PATRIMONIAL LTDA., DAS QUOTAS SOCIAIS DA EMPRESA AGRAVANTE, PELO VALOR CONSIDERADO NA CISÃO PARCIAL DESTA. LIMINAR QUE SUSPENDEU OS DIREITOS POLÍTICOS E ECONÔMICOS PERTINENTES ÀS QUOTAS DA AGRAVANTE, POR SUPOSTA VIOLAÇÃO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DOS DEMAIS SÓCIOS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ART. 1.057 DO CC. PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO SOCIAL DA ALL PATRIMONIAL LTDA. ATA DA AGE QUE OPEROU A CISÃO. CESSÃO DAS QUOTAS DA LMA PATRIMONIAL LTDA. PARA A ABNL PARTICIPAÇÕES S.A. VIRTUAL INEFICÁCIA DA CESSÃO. ART. 1.003 DO CC. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. TUTELA DE URGÊNCIA DEVIDA, CONTUDO, COM OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA ESTATAL NAS QUESTÕES SOCIAIS. ART. 1º, §2º, DA LEI 13.874/19. INADEQUAÇÃO, AO CASO, DA SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS E ECONÔMICOS DA AGRAVANTE. DECISÃO REFORMADA. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA CESSÃO DE QUOTAS DA LMA PATRIMONIAL LTDA. PARA A ABNL PARTICIPAÇÕES S.A., A FIM DE QUE A ALL PATRIMONIAL TORNE A OPERAR NA PLENITUDE DO SEU QUADRO SOCIETÁRIO PRIMITIVO, NO GOZO DE SEUS DIRETOS POLÍTICOS E ECONÔMICOS, INCLUINDO A LMA PATRIMONIAL LTDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
8031189-39.2023.8.05.0000
,
em que é Agravante

LMA PATRIMONIAL LTDA
e

Agravadas
AAJ PARTICIPACOES LTDA
e APE LTDA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, pelo

PROVIMENTO PARCIAL DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Sala das Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES

Juiz Substituto de 2º Grau – Relator